Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714109-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRED JOSE DE ARAUJO, URUACU TAXI AEREO LTDA - ME AGRAVADO: DAC - BR CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO AERONAUTICOS LTDA, HUGO NOVAES DE ANDRADE, CLAUDIO JOSE BASTOS, YALAN DIEGO DE CASTRO SILVA, ANDRE LUIZ PEREIRA BORBA ROCHA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição ID no 35637135, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 07 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator